Tribunal: TJMT
Processo: 0016598-69.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016598-69.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 475.718.371-20 (APELANTE), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), DAVI VAZ DE CALASSI - CPF: 395.584.101-44 (APELADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), ELENICE ALVES CALASSE - CPF: 894.723.141-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DE PARTE DO PREÇO CONTRATADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO PREJUDICADOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO DESPROVIDO.

O apelante que não pagou a segunda parcela do valor contratado, seja na data combinada ou mesmo depois, não pode exigir a imissão na posse deste
.

Se o apelante não reúne os requisitos para se caracterizar com proprietário do imóvel, ou mesmo para ser imitido na posse deste, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais e também por danos materiais
.

A distribuição da sucumbência, que também deve ser mantida nos exatos termos arbitrados na sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0016598-69.2013.8.11.0041

APELANTE: WILSON PEREIRA DE SOUZA.

APELADO: DAVI VAZ DE CALASSI e OUTRA.

Processo na origem no 16598-69.2013.811.0041 -Cód. 810099

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILSON PEREIRA DE SOUZA
de sentença que julgou improcedente a ação de imissão na posse.

AÇÃO
: Ação de Imissão na Posse (Proc. n.o 00
16598-69.2013.811.0041 - Cód. 810099
), proposta pelo
WILSON PEREIRA DE SOUZA
em desfavor de
DAVI VAZ DE CALASSI e ELENICE ALVES CALASSE
.

SENTENÇA
(ID 26779471 - Pág. 1 a 26779472 - Pág. 4)
:
julgou improcedente a ação de imissão na posse e condenou os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa
.

APELAÇÃO
(ID. 26779476
):
WILSON PEREIRA DE SOUZA
busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação, com a consequente imissão na posse do imóvel, fixação de aluguel no valor de um salário mínimo desde 04.05.2011 ou 10.05.2011, bem como seja invertido o ônus da sucumbência.

CONTRARRAZÕES
(ID. 26779984): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020